Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PADRÃO DE VIDA DO GENITOR. CAPACIDADE FINANCEIRA ELEVADA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA NA SENTENÇA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos em relação às circunstâncias fáticas verificadas por ocasião do arbitramento da obrigação alimentar originária (CC, art. 1.699).
2. As necessidades de alimentando menor são incontroversas e, ainda que não sejam pormenorizadamente precisadas ou cabalmente demonstradas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelos genitores.
3. Apesar do alimentante ter contestado as despesas tomadas com a manutenção do alimentando, por terem sido estimadas em patamar elevado, não se vislumbra disparidades aviltantes que por si só afastassem a pretensão revisional do encargo alimentar outrora ajustado, na medida em que possuem lastro no padrão de vida ainda ostentado pelo genitor, que também deve refletir nos alimentos devidos à prole.
4. Logo, verificada a superveniente alteração da situação econômica dos envolvidos, viável a revisão dos alimentos outrora fixados. Assim, ponderando as inadiáveis necessidades do filho menor com a elevada capacidade financeira do genitor, afere-se que a majoração da obrigação alimentar empreendida na sentença deve ser mantida, na medida em reajustou o encargo com equilíbrio, propiciando que os alimentos atendam as efetivas despesas atuais do menor e que ele goze de padrão de vida similar ao usufruído pelo pai, mostrando-se assim razoável e proporcional à realidade vivenciada pelas partes.
5. Apelações desprovidas.